Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALBERTO RIOS JUNIOR (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 192294377, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0751046-12.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A; ITAU UNIBANCO S/A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL; FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; BRB BANCO DE BRASILIA S/A; LUIZACRED S/A, SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; NU PAGAMENTOS S/A (agravados/réus), que rejeitou o pedido de antecipação de tutela do agravante/autor para que fosse determinado ao réu que limite os descontos a 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. Em suas razões recursais (ID 59055446), o agravante/autor afirma, em síntese, que está com a sua renda líquida quase que inteiramente comprometida com dívidas e que possui encargos financeiros mensais descontados em seu Contracheque/Conta Corrente oriundos de contratos celebrados junto aos Agravados, que, quando somados, correspondem ao valor de R$ 24.687,61 (vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). Alega que é única fonte de renda de sua residência atualmente, sendo que sua esposa adoeceu, passou por cirurgias, tratamentos e por consequência tiveram diversos gastos extras e uma renda a menos na casa e que, atualmente passa por um processo de separação. Argumenta que, além disso, é pai de 2 (dois) filhos, um que paga pensão e o outro que reside com ele é menor e foi diagnosticado com Down Mosaico (Trissomia) o que acarreta gastos mensais em saúde que consomem grande parte do seu salário, sendo que o deferimento da limitação de descontos em 30% (trinta por cento) é questão de sobrevivência por ser a realidade do Agravante de extremo endividamento. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a limitação dos descontos no equivalente a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do Agravante e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 181795889, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a limitação dos descontos no equivalente a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do Agravante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.